Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação foi constituída enquanto vigente o contrato, daí porque persiste a responsabilidade da operadora do plano de disponibilizar o tratamento indispensável à saúde da paciente.
2. A sentença transitou em julgado, o que impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta.
3.Os efeitos produzidos pela sentença são imutáveis e indiscutíveis, situação que demonstra a inexistência de empecilhos ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial agora impugnado.
4. É iterativo o entendimento jurisprudencial de que a rescisão/extinção do contrato, estando o paciente em tratamento, não é justificativa para a interrupção da prestação do serviço
5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.